Tribunal: TJMT
Processo: 1025116-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025116-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - CPF: 353.885.951-53 (EMBARGANTE), DANONE LTDA - CNPJ: 23.643.315/0001-52 (EMBARGADO), N N COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.461.647/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A - CNPJ: 19.791.136/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu excesso de execução decorrente da aplicação de juros de mora sobre o valor da causa.

2.

O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, ao argumento de que a controvérsia não se restringiria ao termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência, mas sim à correta definição da base de cálculo da verba honorária, considerando juros e correção monetária.

3.

A parte embargada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, alegando ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao não enfrentar a tese de que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deveria incluir juros e correção monetária e se a decisão teria desconsiderado o art. 85, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já apreciadas, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia posta no agravo de instrumento, delimitando corretamente a incidência dos juros moratórios sobre os honorários, à luz do art. 85, § 16, do CPC.

7.

A distinção entre correção monetária e juros de mora foi adequadamente observada, sendo estes últimos devidos apenas após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A pretensão do embargante visa, em verdade, a modificação do julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da execução fluem somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 16, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração no AI n° 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique Alves Ferreira Neto, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que reconheceu o excesso de execução e fixou como termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência a data do trânsito em julgado da sentença exequenda.

O embargante alega a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado, sustentando que a controvérsia recursal não se limita à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência, mas, sim, à correta identificação da base de cálculo sobre a qual deve incidir a alíquota de 10% fixada na sentença de origem.

Argumenta que os juros de mora e a correção monetária seriam elementos formadores do valor da execução, considerado como proveito econômico obtido pela parte vencida, e que sobre esse valor total, atualizado, deveria incidir o percentual fixado a título de honorários. Sustenta, ainda, que a incidência dos juros visava à atualização da base de cálculo da verba honorária e não ao inadimplemento desta, razão pela qual entende inaplicável o disposto no artigo 85, § 16, do CPC, devendo ser considerado, no caso concreto, o § 2o do mesmo artigo.

Em contrarrazões, a embargada requer o não conhecimento ou o não provimento dos embargos. Afirma que não se verifica qualquer das hipóteses legais do artigo 1.022 do CPC, porquanto não há omissão ou erro fático no acórdão recorrido. Sustenta que o recurso busca efeitos infringentes com intuito de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se de via processualmente inadequada. Reitera que a controvérsia diz respeito ao marco inicial dos juros sobre os honorários sucumbenciais e que, conforme jurisprudência do STJ, estes somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, não havendo falar em sua incidência sobre valores anteriores à constituição da obrigação (id 316708875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e erro de premissa fática, ao consignar como objeto exclusivo da discussão a definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais, quando, segundo o embargante, a controvérsia recursal estaria centrada na composição da base de cálculo da verba honorária, entendida como o proveito econômico obtido na execução, atualizado com juros e correção monetária.

O acórdão embargado, todavia, enfrentou com clareza as questões jurídicas suscitadas no agravo de instrumento, inclusive delimitando a matéria controvertida de forma explícita, ao assentar que a insurgência recursal girava em torno da aplicação do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, que fixa como marco inicial dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Ao fazê-lo, o acórdão estabeleceu, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os juros moratórios não se confundem com a correção monetária e que sua fluência exige a estabilização da obrigação, dada sua natureza eminentemente punitiva.

A alegação de que os juros discutidos nos autos visariam apenas atualizar a base de cálculo da verba honorária, e não a penalizar o inadimplemento da obrigação, desconsidera que o percentual de 10% fixado na sentença sobre o valor da execução refere-se a honorários de sucumbência e que sua exigibilidade somente se aperfeiçoa após o trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. Os juros de mora, nesse contexto, não integram a base de cálculo dos honorários, mas sim incidem sobre o montante que deles resultar, de modo que não se confundem com os encargos de correção da dívida originária.

Também não há falar em omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto a fundamentação do julgado foi suficientemente clara ao afirmar que a escolha da base de cálculo, seja valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, não altera o momento a partir do qual incidem os juros moratórios, permanecendo este fixado no trânsito em julgado da decisão, conforme preceitua o § 16 do mesmo artigo.

Não se vislumbra, portanto, a existência de erro material, omissão ou premissa fática equivocada a ser corrigida por esta via recursal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025